Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710960-72.2023.8.07.0009 RECORRENTE: IVANILDO MARTINS PIRES RECORRIDOS: JOÃO MIGUEL DA SILVA NETO, FRANCINETE PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEVER. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado na petição inicial de ação de reintegração de posse de imóvel proposta contra o apelante. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de reintegração de posse e condenou o apelante à restituição: i) do valor recebido dos apelados a título de sinal do pagamento do preço do imóvel; ii) dos gastos despendidos pelos apelados com a compra de materiais para a construção de edificação no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia em discussão consiste em examinar o dever de indenizar os danos materiais suportados pelos apelados em razão do negócio jurídico celebrado entre as partes relativo aos direitos sobre imóvel pertencente a terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os elementos da responsabilidade civil subjetiva (conduta humana, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; dano material ou moral; nexo de causalidade e culpa) são imprescindíveis para a configuração do dever de indenizar. 4. O acréscimo patrimonial sem fundamento jurídico enseja a restituição do valor locupletado. Aquele que negocia a venda de imóvel que não lhe pertence deve restituir os valores pagos a título de entrada, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. O agente que negocia a venda de imóvel que não lhe pertence responde pelos danos materiais decorrentes da construção de edificações em terreno pertencente a terceiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “Aquele que negocia a venda de imóvel que não lhe pertence deve restituir os valores pagos a título de entrada, sob pena de enriquecimento sem causa, além de responder pelos danos materiais decorrentes da construção de edificação em terreno pertencente a terceiro.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 876, 883 e 884. Jurisprudência relevante citada: n/a. O recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando que a condenação ao pagamento dos valores referentes aos materiais de construção, utilizados em lote diverso do negociado, causa prejuízo ao recorrente, e configura enriquecimento sem causa de terceiro (real proprietário). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 884 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “O arquivo de vídeo juntado aos autos mostra que a construção foi realizada no lote (id 58551741). Os arquivos de áudio anexados à petição inicial comprovam que Ivanildo Martins Pires negociou a venda do lote e afirmou que era o proprietário do bem (id 58551872 e 58551873). Os autos foram instruídos com notas fiscais que demonstram os gastos com materiais de construção no valor de R$ 14.969,64 (quatorze mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) (id 58551736, 58551738, 58551739, 58551740). A conduta de Ivanildo Martins Pires ao negociar a venda de imóvel que não lhe pertencia deu causa ao dano experimentado por João Miguel da Silva Neto e Francinete Pereira do Nascimento. Ivanildo Martins Pires sustenta que não pode ser responsabilizado pelos gastos com materiais de construção, pois não é o beneficiário das supostas edificações. Destaco, porém, que a responsabilidade civil prescinde da comprovação de enriquecimento do agente. O ordenamento jurídico exige apenas a existência de um dano efetivo suportado pela vítima que tenha sido causado com dolo ou culpa”. (ID 66289517). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021